Tribunal: TJDFT
Processo: 0739929-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. IMAGENS DE SEGURANÇA. ITER CRIMINIS AVANÇADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA MANTIDA EM METADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação contra sentença condenatória por furto qualificado tentado pelo concurso de pessoas.
2. Pedido principal: afastamento da qualificadora do concurso de pessoas e, subsidiariamente, aplicação da fração máxima de redução pela tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a qualificadora do concurso de pessoas; e (ii) estabelecer se a fração de diminuição da tentativa deve ser aplicada no grau máximo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As imagens registram o ingresso do apelante com dois indivíduos, o transporte da impressora e a ultrapassagem dos caixas; os acompanhantes permanecem a certa distância e se evadem após a detenção, o que foi confirmado pelo funcionário do mercado.
5. Identificada que a atuação dos demais indivíduos funcionou como suporte logístico para a prática delitiva, ainda que não tenham atuado diretamente na execução material do furto, devidamente caracterizada a qualificadora do concurso de agentes.
6. A fração de redução da tentativa observa o grau de execução: o réu é contido após transpor os caixas, já em direção à saída; a consumação não ocorre por intervenção de terceiros. Nessa moldura, o iter criminis revela estágio avançado; não se aplica o redutor no patamar máximo; adequada a fração de metade. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Caracteriza-se o concurso de pessoas quando imagens e relato funcional apontam acompanhamento contínuo e fuga dos comparsas após a detenção, evidenciando suporte à empreitada. 2. A fração redutora da tentativa é definida pelo iter criminis, sendo inviável o grau máximo quando o agente é contido após ultrapassar os caixas, em iminência de consumação.”
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §4o, IV; CP, art. 14, II e parágrafo único; CP, art. 33, §2o, c; Súmula 231/STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2034373, 0706713-92.2021.8.07.0017, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 14/08/2025, DJe 09/09/2025. TJDFT, Acórdão 2034347, 0046334-06.2012.8.07.0001, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 14/08/2025, DJe 02/09/2025.